Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-22.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704096-22.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: TEREZA CRISTINA MOREIRA MENDES D E C I S Ã O Na petição juntada ao ID 51395806, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Deixo de majorar os honorários, tendo em vista que o apelante não foi condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência na instância de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora